Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do acusado, mantendo sua condenação como incurso nas sanções do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação está contrária a texto da lei ou à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
4. Se a condenação se encontra devidamente comprovada nos autos por diversos elementos de prova, como o reconhecimento pessoal realizado pela vítima em juízo, além das declarações coerentes e judicializadas da ofendida, corroboradas pelas dos agentes públicos, não há falar em absolvição do delito de roubo majorado ou desclassificação da conduta para o crime de receptação.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal improcedente.